Tribunal: CARF
Processo: 13839.002269/2005-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002269/2005-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.729 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Embargante
ALCIDES DOMINGOS BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014, 2015
EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO IDENTIFICADA.
De acordo com o art. 65 do RICARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
No caso, o relatório, decisão e fundamentos estão em perfeita consonância.
JUROS SOBRE MULTA. SUMULA CARF. Súmula CARF no 108:Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanado os vícios apontados, reratificar o Acórdão no
2301-006.988, de 17/1/2020, para aclarar as omissões apontadas e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002269/2005-32
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

Relatório
Em sessão plenária de 17/1/2020 foi proferido por esta 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento o Acórdão no 2301-006.988 (efls. 660 a 679), assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)

Ano-calendário: 2000

DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. Caracterizam-se como
renda os créditos em conta bancária cuja origem não é comprovada pelo titular. Cabe ao
Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o
uso da conta por terceiros. Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos
à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do
crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM BASE DE CÁLCULO EXCLUSÃO - É cabível a exclusão, da base de cálculo do
Imposto de Renda incidente sobre depósitos bancários sem identificação de origem, dos
valores dos rendimentos tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO. -
A justificação para o empréstimo deve basear-se em outros meios de prova, como a
transferência de numerário, coincidente em datas e valores, não bastando a simples informação
na Declaração de Ajuste.

Recurso Voluntário Conhecido
Crédito Tributário Mantido

A decisão foi registrada nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso.

O contribuinte foi cientificado do acórdão em 20/10/2020 (AR – efl. 685),
apresentando, tempestivamente, em 26/10/2020 (Termo de Solicitação de Juntada - efl. 686), os
Embargos de Declaração de efls. 688 a 700.

O embargante, com fundamento no art. 65 do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015), alega a existência de:
a) omissão – juros sobre multa de ofício;
b) obscuridade/omissão – decadência em lançamento por homologação;
critério temporal do imposto de renda em caso de depósitos;
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

c) omissão – vício de motivação no acesso aos dados bancários do
contribuinte;
d) omissão – aproveitamento de sobras de meses anteriores;
e) omissão – receitas de atividade rural; regime jurídico de apuração
próprio; e
f) contradição – comprovação de receitas.

a) Da omissão – juros sobre multa de ofício
O embargante alega que embora “tenha expressamente impugnado a aplicação de
juros remuneratórios e correção monetária sobre a multa de ofício, conforme item 3.7 de seu
recurso voluntário, não houve pronunciamento da turma sobre a matéria”.
Destaca que “a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC sobre a multa de
ofício expressamente consta no relatório do acórdão, conforme excerto abaixo, mas nada constou
na fundamentação do acórdão embargado, tampouco na ementa ou no dispositivo elaborado
pelos julgadores a quo”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.
A matéria “Impossibilidade de SELIC sobre multa de ofício” constou no relatório do acórdão
(efl. 669) e Recurso voluntário (efl. 628), todavia não foi tratada pelo voto condutor do acórdão.
Assim, fica demonstrada a omissão alegada.

b) Da obscuridade/omissão – decadência em lançamento por homologação;
critério temporal do imposto de renda em caso de depósitos
O embargante alega que o acórdão contém obscuridade/omissão uma vez que teria
sido “reconhecido pela própria turma julgadora na fundamentação do acórdão recorrido, o
critério temporal do Imposto de Renda, no específico caso de depósitos bancários não
identificados, é a data de cada depósito”, portanto, entende que estariam decaídas as
competências anteriores a 26/10/2000.
Registra que, por tratar-se de matéria de ordem pública, a decadência deve ser
conhecida de ofício e a qualquer tempo. Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que não
assiste razão ao embargante.
o voto condutor do acórdão explicita que a presunção da existência de
rendimentos tributáveis não declarados no Ano-Calendário analisado, oriundos dos depósitos
bancários sem comprovação de origem, apesar de auferidos mensalmente, sujeitam-se ao ajuste
através da Declaração de Ajuste Anual – DAA.
Esse também é o entendimento da Súmula CARF no 38. Assim, não há que se
falar em obscuridade quanto à ocorrência do fato gerador, tampouco omissão no julgado quanto
à análise da ocorrência da decadência.

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

c) Da omissão – vício de motivação no acesso aos dados bancários do
contribuinte
O contribuinte alega ainda a existência de omissão quanto à análise da alegação de
nulidade da autuação por vício de motivação no acesso aos seus dados bancários. Da leitura do
inteiro teor do acórdão, verifica-se que não assiste razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão concluiu pela higidez do lançamento fiscal, aduzindo
que, verificada a ocorrência, em tese, de omissão de receitas com obediência aos requisitos legais
impostos à fiscalização, esta procedeu corretamente no decorrer da fiscalização.
Aponta ainda que “não há quebra do sigilo bancário no lançamento realizado
desta forma [através da constatação de depósitos bancários incompatível com os rendimentos
tributáveis declarados pelo contribuinte]. Assim, se não houve quebra do sigilo bancário, não há
que se falar em omissão quanto ao argumento de “falta de fundamentação” de tal quebra de
sigilo.
Ainda, não há que se falar em omissão do julgado, quando não há o enfrentamento
de cada um dos pontos trazidos pelo recorrente, sendo a decisão coerente entre seus fundamentos
e sua conclusão.
Por certo que a omissão no acórdão proferido a ensejar o conhecimento dos
embargos de declaração previstos no art. 65 do RICARF diz respeito à satisfação integral da
prestação administrativa almejada e não à inconformidade no decisum, a qual deve ser debatida
em via própria.
Ainda, a Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
791.292/PE (j.23/06/2010) consagra as teses de que a fundamentação (a) sucinta, (b) não
necessariamente correta e (c) per relationem, na qual são utilizados como fundamentos de
decidir transcrições de peças processuais, não ofendem os princípios do contraditório, da ampla
defesa ou do dever de fundamentação.
Por conseguinte, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Anote-se que tal posicionamento não foi alterado com o advento do CPC/2015,
consoante precedentes daquele sodalício, tais como os EDcl no REsp no 1.322.791/DF
(j.15/12/2016).
Assim, não se verifica a omissão alegada.

d) Da omissão – aproveitamento de sobras de meses anteriores
O contribuinte alega que o acórdão também restou omisso em relação aos
argumentos trazidos em sede recursal acerca do “erro de cálculo da renda tributável por
imotivada desconsideração das sobras de recursos de meses anteriores (item 3.6.A do Recurso
Voluntário – fl. 38 do documento)”.

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.
Apesar da matéria ter sido incluída no relatório do acórdão como um dos argumentos trazidos
pelo então recorrente, no voto não há qualquer análise acerca da “metodologia equivocada na
apuração dos supostos rendimentos omitidos”.
Assim, fica demonstrada a omissão alegada.

e) Da omissão – receitas de atividade rural -regime jurídico de apuração
próprio
O embargante alega ainda a existência de omissão quanto à matéria “Receitas de
atividade rural”.
Conforme destacado pelo embargante a matéria constou do relatório do acórdão
(efls. 668/669) . Todavia, da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que o voto não tratou
da matéria acima, de modo que fica comprovada a omissão alegada.

f) Da contradição – comprovação de receitas
Por fim, o contribuinte alega a existência de contradição no acórdão quanto à
comprovação de receitas da atividade rural. Destaca que, como o acórdão manteve na íntegra o
lançamento fiscal, deduz-se que considerou as notas fiscais apresentadas como documentos não
suficientes para a prova do alegado
Não há qualquer contradição no voto condutor do acórdão, até porque como visto
na análise do item anterior (e) Da omissão – receitas de atividade rural -regime jurídico de
apuração próprio) foi confirmada a existência da omissão alegada, de forma que o acórdão não
se manifestou acerca dos documentos apresentados pelo contribuinte com relação à atividade
rural, não podendo, assim, ser contraditório acerca de matéria não tratada pelo embargado.
Ademais, o trecho destacado pelo embargante traz uma citação genérica ao ônus
do contribuinte de comprovar a origem dos depósitos bancários apurados como omitidos pelo
fiscal, sem correlação com algum documento específico dos autos.
Portanto, não se verifica a contradição alegada.

Pelo exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, FORA
DADO SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração do contribuinte, em relação aos
seguintes vícios alegados:
a) Da omissão – juros sobre multa de ofício;
d) Da omissão – aproveitamento de sobras de meses anteriores; e
e) Da omissão – receitas de atividade rural -regime jurídico de apuração próprio.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora. Os embargos são tempestivos,
portanto dele conheço.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

Entendo, conforme clara e objetivamente exposto do relatório acima, que os
Embargos de Declaração manejados foram acolhidos PARCIALMENTE tendo em vista a
omissão sobre certos pontos que não constaram do acordão da outrora relatora. Passemos então à
devida analise.

a) Da omissão – juros sobre multa de ofício

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95. Além disso, fulcral mencionar a Súmula Carf 108, que não traz duvida acerca da
aplicação do juros sobre o valor da multa. Vejamos:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.

A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

b) Da omissão – aproveitamento de sobras de meses anteriores

Como muito bem colocado na decisão da DRJ, o Recorrente, ora Embargante,
alegou que no levantamento fiscal foi empregada metodologia equivocada na apuração dos
supostos rendimentos omitidos, afirmando i) a movimentação financeira não é base de cálculo do
imposto de renda e o acréscimo patrimonial das pessoas físicas só pode ser apurado anualmente,
pelo confronto com o próprio patrimônio declarado; ii) foram desconsideradas as
disponibilidades do exercício anterior; iii) foram desconsideradas as sobras de recursos do mês
anterior.
A legislação coloca à disposição do Fisco diversas formas para detectar
omissão de rendimentos, dentre elas: acréscimo patrimonial a descoberto, depósitos bancários
não justificados, sinais exteriores de riqueza, etc.

Equivocadamente, o contribuinte teceu considerações sobre acréscimo
patrimonial a descoberto e desconsideração de disponibilidades financeiras. O acréscimo
patrimonial a descoberto é uma presunção legal de que a variação patrimonial não justificada
através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou
tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de
apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de
provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.

No presente caso, o lançamento se deu em virtude da constatação de omissão
de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósitos e investimento, no
ano-calendário de 2000, cuja origem dos recursos utilizados nas operações não foram
justificados, tendo como enquadramento legal: art. 849 do RIR/1999, art. 42 da Lei n°
9.430/1996, art. 4° da Lei n° 9.481/1997, art. 1° da Lei n° 9.887/1999.

Logo, conclui-se pela não aceitação dessas alegações pelo impugnante.

c) Da omissão – receitas de atividade rural -regime jurídico de apuração
próprio.
Conforme frisado na decisão do órgão a quo, a fl. 471 do Termo de Constatação
Fiscal, o auditor autuante aceitou como comprovado o montante de R$ 474.615,88, como
referente a recebimentos de receita da atividade rural. O auditor afirmou ainda, à fl.`472, que:

Através do DEMONSTRATIVO DA ATIVIDADE RURAL de fls. 455, verifica-se que a soma
das notas fiscais apresentadas é superior ao valor efetivamente comprovado por meio de
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

DOCS, (relativos à atividade rural), conforme mencionado no item 17 acima e, também,
superior ao valor declarado como receita da atividade rural_na _ declaração de ajuste anual.

Essa argumentação do contribuinte nao procede, pelas seguintes razões: 1) não houve
identificação dos depósitos bancários com origem nos valores das notas fiscais; 2) A soma das
notas fiscais, com datas até o mês de agosto de 2000, corresponde aproximadamente à soma
das receitas da atividade rural que deram origens aos créditos bancários por DOCs (item 17
deste termo), conforme se verifica pelo

DEMONSTRATIVO DA ATIVIDADE RURAL, inserido às fls. 455; 3) De conformidade
com o demonstrado na planilha DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMANESCENTES A SEREM
COMPROVADOS, de fls. 456 a 459 e no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO MENSAL
DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS c0M ORIGENS NÃO COMPROVADAS, inserido às fls.
468, não sobraram depósitos bancários a serem comprovados após o mês de agosto de 2000,
tornando-se, por isso, irrelevante o eventual recebimento de numerário relativamente a
documentos emitidos posteriormente a esse mês, a não ser que tenha havido adiantamentos,
fato que também não foi comprovado, e 4) A tributação da receita de atividade rural rege-se
pelo regime de caixa.

Algumas notas fiscais de valores elevados foram emitidas no final do ano, sem o
correspondente depósitos ou créditos bancários em valores equivalentes nesse período,
presumindo-se, portanto diante da falta de comprovação em contrário, que essas vendas não
tenham sido efetivamente recebidas no ano calendário de 2000.

O Recorrente, ora Embargante, repetiu que já apresentara notas fiscais que
comprovariam uma movimentação financeira no montante de RS 997.823,78, e que a autoridade
autuante considerara apenas R$ 431.170,27. Ou seja, mesmo conhecendo os motivos que
levaram o auditor fiscal à não aceitação das suas justificativas, o contribuinte limitou-se a repeti-
las em sua impugnação e Recurso Voluntário, quando deveria ter trazido a documentação
comprobatória, coincidente em data e valores, que estabelecesse o liame entre os depósitos
bancários e as alegadas receitas da atividade rural, razão porque não se pode acatar a
impugnação quanto a este item.

Desta feita, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para que seja aclarada a
omissão apontada conforme acima exposto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos , sem
efeitos infringentes, para corrigir a omissão apontada, conforme acima exposto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.729 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002269/2005-32

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital